Tribunal: TJMT
Processo: 1018781-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018781-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (ADVOGADO), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (EMBARGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (EMBARGANTE), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (EMBARGANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO REFORMADA EM 2o GRAU. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos contra acórdão que reformou decisão de 1o grau e afastou a suspensão da execução por suposta prejudicialidade em razão de ação de rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) existência de contradição ao afastar a prejudicialidade externa reconhecida em 1o grau
e
contradição quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão por prejudicialidade depende do caso concreto, não sendo automática.

Não se verificam vícios do art. 1.022 do CPC; embargos buscam rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A suspensão da execução por prejudicialidade externa exige análise das circunstâncias do caso.

A revisão do entendimento do 1o grau é legítima na instância recursal.

Embargos de declaração não servem para rediscutir mérito sem vício decisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado, reformando a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão da execução até o julgamento da ação de rescisão contratual.

Os embargantes alegam,
que o acórdão
mostrou-se
contraditório ao negar a existência de prejudicialidade externa entre a ação de execução e a ação de rescisão contratual, ainda que o juízo de primeiro grau o tenha expressamente reconhecido.

Alegam, ainda, que houve omissão
ao deixar de considerar que os embargantes sequer figuram como devedores na ação de execução, sendo o Sr. Mario
Golon
o devedor originário.

Além disso, apontam contradição no acórdão ao afirmar que a existência de ação de rescisão contratual ainda pendente de julgamento não configura prejudicialidade externa, quando, segundo os embargantes, justamente a pendência de julgamento justificaria a suspensão da execução.

Afirmam, igualmente, que houve contradição na desconsideração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a existência de prejudicialidade externa em casos análogos, independentemente da ordem cronológica de ajuizamento das ações.

Pugna
m
pel
o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja restabelecida a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Não há contradição no acórdão embargado quanto à análise da prejudicialidade externa. O fato de o juízo de primeiro grau ter reconhecido a existência de prejudicialidade não vincula esta Corte, que, no exercício de sua competência recursal, pode rever tal entendimento.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão e concluiu, de forma fundamentada, que não estavam presentes os requisitos para a suspensão do processo executivo por prejudicialidade externa, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de que a ação de rescisão contratual foi ajuizada em 2023, em relação a um negócio jurídico celebrado em 2012, com inadimplemento desde 2016.

Não houve também omissão quanto à condição dos embargantes na execução. O acórdão embargado considerou a situação processual dos embargantes, tanto que analisou a questão da penhora de direitos creditórios que o executado Mario
Golon
possuiria junto aos embargantes
.

Destacou ainda, que
o Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1017028-44.2024.8.11.0000 (ID 292218393), relacionado à ação de rescisão contratual, deu provimento ao recurso interposto por JOSÉ THOMÉ PREDIGER para garantir sua posse nos imóveis objeto da lide até o julgamento de mérito da ação. Tal decisão reforça a ausência de urgência que justifique a suspensão do processo executivo.

O fato de os embargantes não serem os devedores originários da execução não altera a conclusão do acórdão, uma vez que a execução prossegue contra eles na qualidade de terceiros detentores de créditos do executado original, conforme autoriza o ordenamento jurídico.

No mais, o
acórdão não negou que a prejudicialidade externa pressupõe a existência de uma ação pendente. O que o a
rest
o afirmou, é que nem toda ação pendente configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo, sendo necessário analisar as circunstâncias do caso concreto.

O acórdão embargado, no exercício da competência recursal desta Corte, revisou a decisão do juízo de primeiro grau e concluiu, fundamentadamente, que não estavam presentes os requisitos para a suspensão do processo executivo.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025